Tribunal: TJSP
Processo: 0009792-98.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, FURTOS QUALIFICADOS, ROUBO MAJORADO – Decisão que deferiu a progressão merece ser cassada. Exame criminológico. Necessidade. Mérito não devidamente comprovado. Histórico prisional conturbado. Faltas disciplinares. Prática de novo crime durante livramento condicional – AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO EXAME, CASSANDO-SE O BENEFÍCIO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS, FURTOS QUALIFICADOS, ROUBO MAJORADO – Decisão que deferiu a progressão merece ser cassada. Exame criminológico. Necessidade. Mérito não devidamente comprovado. Histórico prisional conturbado. Faltas disciplinares. Prática de novo crime durante livramento condicional – AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO EXAME, CASSANDO-SE O BENEFÍCIO CONCEDIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009792-98.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FABIO LUIS
FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo em execução, para cassar a r. decisão, com determinação
para realização de exame criminológico, reapreciando-se o critério subjetivo para
a progressão de regime. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39791
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0009792-98.2020.8.26.0576
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Fabio Luis Ferreira da Silva
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de 1a Instância: Flavio Artacho
AGRAVO EM EXECUÇÃO
TRÁFICO DE DROGAS,
FURTOS QUALIFICADOS, ROUBO MAJORADO Decisão
que deferiu a progressão merece ser cassada. Exame
criminológico. Necessidade. Mérito não devidamente comprovado. Histórico prisional conturbado. Faltas
disciplinares. Prática de novo crime durante livramento
condicional AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A
REALIZAÇÃO
DO
EXAME,
CASSANDO-SE
O
BENEFÍCIO CONCEDIDO.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão do MM. Juízo da Vara das
Execuções Criminais, que concedeu ao sentenciado Fábio Luís Ferreira da
Silva o regime semiaberto sem a realização de exame criminológico (fls.
01/06).
A defesa, em contraminuta, manifesta-se pelo não
provimento do agravo (fls. 58/61).
Mantida a decisão (fls. 62), o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (fls. 70/75).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O agravado encontra-se condenado a cumprir penas no
montante de dezessete anos, cinco meses e sete dias de reclusão, pela
prática dos crimes de tráfico de drogas, furto qualificado (três vezes) e
roubo majorado (fls. 13/14), obteve a progressão ao regime semiaberto.
Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo
almejando a reforma da decisão, sustentando o não preenchimento do
requisito subjetivo, tendo em vista, em síntese, a gravidade dos crimes e o
histórico prisional conturbado. Requer a cassação do benefício concedido e
a realização de exame criminológico, com o objetivo de aferir melhor o
mérito pessoal para a progressão.
O agravo comporta provimento.
A realização do exame criminológico deixou de ser
obrigatória com o advento da Lei no 10.792/2003, embora não se possa
negar a importância que representa na análise da concessão de benefícios.
Na espécie, o magistrado a quo entendeu desnecessária a sua
realização e deferiu o pedido. Entretanto, há a necessidade da perícia para
correta avaliação do requisito subjetivo.
Deve ser avaliada a personalidade do preso no momento
atual e de seu provável comportamento no regime mais brando, motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
pelo qual entendo necessária a realização do exame criminológico,
notadamente porque o sentenciado possui condenações por diversos
delitos, um deles praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo
prudente a aferição do controle desta agressividade antes de progredi-lo.
Verifica-se, ainda, que o sentenciado apresenta histórico
prisional conturbado, com quebra da confiança nele depositada, uma vez
que, quando beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, praticou
falta grave, acarretando regressão de regime. Em seguida, praticou quatro
faltas disciplinares médias e, ao ser beneficiado com o livramento
condicional, praticou novo crime, ensejando nova condenação por tráfico
de drogas.
Assim, casso a decisão atacada, pois os fundamentos usados
para o deferimento da benesse, apesar de coerentes, não são suficientes.
Necessária, pois, a realização de avaliação técnica, para,
após, ser proferida nova decisão com apreciação dos requisitos legais.
Posto isto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo em
execução, para cassar a r. decisão, com determinação para realização de
exame criminológico, reapreciando-se o critério subjetivo para a
progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora